Tribunal: TJSP
Processo: 1001472-13.2022.8.26.0369
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Incêndio em propriedade rural – Pretensão à indenização por danos materiais – Possibilidade – A despeito da prova pericial ter asseverado a impossibilidade de se aferir a origem do incêndio que atingiu a propriedade do autor em razão do decurso do tempo, a prova testemunhal comprovou que o fogo veio do aterro sanitário de Nipoã – Dever da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Incêndio em propriedade rural – Pretensão à indenização por danos materiais – Possibilidade – A despeito da prova pericial ter asseverado a impossibilidade de se aferir a origem do incêndio que atingiu a propriedade do autor em razão do decurso do tempo, a prova testemunhal comprovou que o fogo veio do aterro sanitário de Nipoã – Dever da administração de zelar pelas condições de segurança do aterro, notadamente porque há nele emissão de gases inflamáveis e em seu entorno, plantação de cana de açúcar – Descumprimento – Presença de nexo de causalidade entre o acidente e o dano – Responsabilidade civil configurada (artigo 37, §6o, da Constituição Federal) – Quantificação do dano não foi questionada pelo requerido, no momento oportuno – Pedido julgado procedente – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.